Tribunal: STF
Processo: HC 247170
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Ryan Ferreira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 936.673/MG (doc. 21).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 20, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi preso, processado e condenado como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.



    A defesa interpôs recurso de apelação para o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgou parcial procedente o recurso para reduzir a pena para o mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão no regime FECHADO.



    A defesa então, entrou com embargos de declaração, ao qual não foram acolhidos.



    Em que pese o indiscutível saber jurídico dos Ilmos. Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o v. acórdão que não aplicou a figura do tráfico privilegiado e manteve o regime prisional fechado, contrariou precedentes, bem como, a Súmula 440 do e. STJ, a Súmula 719 do e. STF e Tese de Repercussão Geral n. 712 também do STF.



    CUMPRE SALIENTAR QUE NÃO FOI APREENDIDA GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. NA REALIDADE FOI APREENDIDA INFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, OU SEJA, APENAS 02 (DUAS) BUCHAS DE MACONHA, COM MASSA DE 13,96g (TREZE GRAMAS, E NOVENTA E SEIS CENTIGRAMAS), E 05 (CINCO) INVÓLUCROS DE CRACK (COCAÍNA), COM MASSA DE 82,92G (OITENTA E DUAS GRAMAS E NOVENTA E DOIS CENTIGRAMAS), CONFORME AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO.



    Além do mais, o Paciente possui bons antecedentes criminais, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas. Inclusive o PACIENTE FOI ABSOLVIDO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONTUDO, NÃO LHE FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE ELE TEM DIREITO.



    Diante desses fatos, a defesa impetrou uma ordem de HABEAS CORPUS PARA O STJ, com a esperança de que àquela Corte, verificando que o v. acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais infringiu a Súmula 440 do STJ, pelo menos alterasse o regime prisional fechado para o semiaberto. Contudo, o habeas corpus não foi conhecido, cuja decisão acolheu as mesmas razões de decidir do Tribunal de Justiça Mineiro, mantendo o regime prisional fechado, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja deferida a liminar para conceder a ordem de habeas corpus, aplicando a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33 § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes criminais, não integra organização criminosa e não se dedicava a atividades ilícitas, bem como, seja alterado o regime prisional fixado.



    b) Ao final, seja deferida a Ordem para, confirmando-se a liminar requerida, para que seja aplicada à figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33 § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes criminais, não integra organização criminosa e não se dedicava a atividades ilícitas, bem como, seja alterado o regime prisional fixado, como medida de JUSTIÇA!  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a minorante, por entender que o relatório de investigação policial demonstrou o envolvimento reiterado do agravante com o tráfico de drogas desde 2020, além de ter sido encontrado, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, “elevada quantia em dinheiro, bem como rádio comunicador, balança de precisão, dois celulares e entorpecentes variados (maconha e cocaína)”. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 21, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, consta do acórdão recorrido que:  



    [...] o relatório de investigação policial demonstrou o envolvimento reiterado do agravante com o tráfico de drogas desde 2020, além de ter sido encontrado, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, “elevada quantia em dinheiro, bem como rádio comunicador, balança de precisão, dois celulares e entorpecentes variados (maconha e cocaína)”. (doc. 21, p. 1).  



    Assim, no caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE QUANTIA EM ESPÉCIE APRENDIDA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou “[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente”. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questão no writ, fazendo-o apenas neste agravo regimental, razão pela qual a formulação desta tese somente agora constitui indevida inovação recursal, prática não admitida por este Supremo Tribunal. II – Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.598 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator